Tribunal: STF
Processo: ARE 1360941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DO FEITO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS DECORRIDO ENTRE A CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E O PEDIDO DE INCLUSÃO DAS SÓCIAS-GERENTES NO POLO PASSIVO. DEMORA NO ENTANTO, IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO (SÚMULA 100 DO STJ). IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 



    "O redirecionamento da execução contra o sócio deve dar-se no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica sendo inaplicável o disposto no art. 40 da Lei n. 6830/80 que, além de referir-se ao devedor, e não ao responsável tributário, deve harmonizar-se com as hipóteses previstas no art. 174 do CTN, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal (Precedentes REsp n. 205.887. DJU de 01/08/2005 RESO n. 736.030, DJU de 2003/2005: Agro no RED 445.658, DJU de 16.05.2005, Agro no AG 541 255 DU de 11/04/2005).



    “[...] Desta sorte, não obstante a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, decorridos mais de 5 (cinco) anos após a citação da empresa, ocorre a prescrição intercorrente inclusive para os sócios.



    “[...] A aplicação da Teoria da Actio Nata requer que o pedido do redirecionamento seja feito dentro do período de 5 anos que sucedem a citação da pessoa jurídica (RESP 975.691/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 26/10/2007 p. 355) [...]” EDcl no AgRg no Ag. n 1.237.388/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 22-6-2010, DJ de 3-8-2010).



    No caso, entretanto, impossível é o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ, uma vez que o credor sempre foi diligente na movimentação do feito e a demora no curso processual deu-se sobretudo por falha do Juízo, que tardou em cumprir as diligências requeridas.



    DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DAS SÓCIAS-GERENTES



    "A citação dos sócios, nos termos do art. 135, III do Código Tributário Nacional, independe de prévia verificação da ocorrência das circunstâncias que ensejam sua responsabilização, como, por exemplo, o efetivo exercício da gerência na época dos fatos ou a prática de atos com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos. Nada obsta, no entanto, sejam amplamente discutidas essas matérias em embargos à execução e, eventualmente, se não verificadas as circunstâncias, excluída a responsabilidade daqueles. Por isso, o indeferimento da diligência citatória ‘importaria por via reflexa, em prematura declaração da inexistência da responsabilidade deles pelas obrigações tributárias da sociedade, responsabilidade que só poderá ser mensurada à luz dos termos da defesa e das provas que vierem a produzir’ (AI n. 2007.019518-0, Des. Newton Trisotto)” (AI n. 2008.028584-6, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 21-8-2008). 



    PROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, parágrafo único, 5º, “caput” e inciso II, 146, III, “b”, e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente